Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA UTILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada na conta-poupança do executado. 1.1 O agravante pede o desbloqueio da referida conta, por se tratar de conta-poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. 2.1 Precedente desta Corte: “(...) constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...).” (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020).
3. Da análise documental feita inicialmente, notou-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo algumas movimentações, condizentes com a utilização natural dessa modalidade de conta. 3.1 No entanto, nas contrarrazões apresentadas, a parte agravada mencionou fatos novos, ao destacar a juntada do extrato referente ao mês de março de 2022. 3.2 Analisando-se o referido extrato, percebe-se a existência de um número exorbitante de operações, as quais totalizaram mais de 50 (cinquenta), em um curto período de tempo (02/03/2022 a 04/03/2022).
4. A constrição judicial que recaiu sobre o valor de R$ 4.418,85 depositados na conta-poupança do agravante possui amparo no ordenamento jurídico vigente, afinal, restou caracterizado o desvirtuamento da real finalidade de utilização da referida conta.
5. Recurso improvido.